Tribunal: STF
Processo: HC 259406
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 951.061/RN, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal), porque, 



    em 05 de março de 2021, por volta das 21h30min., na Rua Engenheiro Joaquim Cardoso, de frente à Igreja Santa Clara, Pitimbu, Natal/RN, o Denunciado, em comparsaria com dois outros indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios e mediante uso de duas armas de fogo, roubaram o veículo GM/Cruze, cor prata, placa NOG5F30, um aparelho celular Samsung J8, uma bomba de piscina, uma caixa de som JBL, uma mochila, cartões e documentos pertencentes a Paulo Roberto Silva dos Anjos Júnior e um celular e uma carteira da vítima Alexsandro Alves de Andrade.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    [...] 



    1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. 



    Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 



    2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. 



    É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). 



    Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing  em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 



    3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) “descumprimento das regras de reconhecimento pessoal previstas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal”; (b) “quebra da cadeia de custódia da prova digital”; e (c) “tortura psicológica no interrogatório policial“. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que seja declarada e desentranhada dos autos as provas ilegais”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação: 



    No presente caso, não subsiste razão para se alegar a nulidade do reconhecimento pessoal do réu, pois, ainda que não tenha sido comprovada a observância do rito do art. 226 na literalidade, houve o reconhecimento do apelante de maneira individualizada, de forma que os relatos prestados na fase policial e em juízo pelas vítimas Paulo Roberto da Silva e Alexsandro Alves de Andrade não deixam dúvidas sobre o reconhecimento do réu como sendo autor do roubo. 



    Na fase policial, a vítima Paulo Roberto da Silva reconheceu “sem sombra de dúvidas” a pessoa de Fernando de Souza Soares como sendo um dos assaltantes que roubaram o seu veículo. Prestou-se a descrever, também, características físicas precisas dos assaltantes, conforme ID 18408192, p. 14. Veja-se: 



    [...]



    Em juízo, a vítima reafirmou o reconhecimento prestado, asseverando que o réu seria, de fato, um dos assaltantes que efetuaram o roubo. Se não, veja-se:



    [...]



    Corroborando os relatos supratranscritos, a vítima Alexsandro Alves de Andrade [...] confirmou que o réu praticou o roubo “de cara limpa”, de modo que seria possível identificar feições do réu, razão pela qual Paulo Roberto conseguiu identificá-lo. Veja-se:



    [...]



    Assim, depreende-se que a vítima Paulo Roberto individualizou o apelante enquanto autor do roubo, havendo corroboração de seu testemunho pela vítima Alexsandro Alves. Ainda que não tenha restado comprovada a obediência estrita aos ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade quanto ao reconhecimento pessoal prestado.



    Dessa forma, inviável o pleito de reconhecimento da nulidade. 



    Da mesma forma, quanto ao pleito de desentranhamento das provas colhidas pelo aparelho celular do réu, por suposta quebra na cadeia de custódia, também não merece acolhimento. 



    [...]



    Embora o réu alegue ter havido “devassa no aparelho celular”, verifica-se que, na verdade, todos os atos praticados na investigação foram devidamente autorizados pelo juízo autorizador da extração de dados. 



    Dessa forma, não merece prosperar a alegação de quebra na cadeia de custódia, porquanto presente a autorização da extração de dados pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.



    [...]



    Mencione-se que os depoimentos prestados pelas vítimas são reforçados pela extração de dados do aparelho apreendido, em que o réu, conversando com a pessoa de José Douglas de Lima Miranda, disse, ID 18408194, p. 14: “peguei um mais (sic) rodou (...), um cruze, (...) rodou aqui na outra rua de casa”, e “fui ontem nos corre e fui anteontem também, tinha pegado um Cruze aí rodou (...)”. 



    [...] tem-se que a mensagem informando que o veículo “rodou aqui na outra rua de casa” é consonante com o depoimento da vítima Paulo Barbosa, que informou em juízo que o seu veículo teria sido encontrado próximo à casa do réu. Veja-se: [...].



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. 



    [...]



    Assim, o entendimento esposado pelas instâncias ordinárias encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois existentes outros elementos, para além do reconhecimento, a confirmar a autoria delitiva. Citam-se precedentes: 



    [...]



    Noutro vértice, relativamente à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, sob a tese de que houve uma devassa no aparelho celular apreendido praticada por um agente de Polícia Civil, tampouco merece prosperar a impetração. Ao que se observa, o TJ/RN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório.



    [...]



    Como se observa, a condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que, além de a vítima ter identificado “pessoalmente o réu durante a audiência de instrução”, “as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado [...] confirmam a prática delitiva”.



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). 



    No que tange à alegação de indevida devassa no aparelho celular apreendido, o acórdão impugnado consignou expressamente que “o TJ/RN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo”. Dessa forma, qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente